Tribunal: STJ
Processo: 0000310-54.2016.8.26.0613
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016555 - SP (2025/0300986-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: V H A DE M
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
MARINA GONÇALVES PIOVAN - SP459655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE.
AUSENTE A CADEIA DE PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO.
FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
AGRAVO A
SÚMULA 115/STJ.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, por aplicação da Súmula 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a aplicação da
e se o vício de representação poderia ser saneado a posteriori.
Súmula 115/STJ
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
4. A juntada de mandato com data posterior à interposição do recurso não
possui o efeito de afastar a Súmula no 115/STJ.
5. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo
de 5 (cinco) dias previsto no
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 932,
acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior,
haja vista a ocorrência da preclusão temporal.
6. Precedentes citados: STJ - AgInt no REsp: 2144390 SP 2024/0175454-3,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
STJ -
16/12/2024,
20/12/2024;
AgInt no AREsp: 2193652 SP 2022/0263205-1, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
20/03/2023,
Publicação: DJe
STJ - AgRg no AREsp: 2402302 SP 2023/0229276-1,
23/03/2023;
Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6
28/11/2023,
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023.
IV. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53920230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 839181e2-fadc-4d91-889a-f0de5d13d0f3

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53920230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 839181e2-fadc-4d91-889a-f0de5d13d0f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016555 - SP (2025/0300986-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: V H A DE M
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876

MARINA GONÇALVES PIOVAN - SP459655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE.
AUSENTE A CADEIA DE PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO.
FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
AGRAVO A
SÚMULA 115/STJ.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, por aplicação da Súmula 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a aplicação da
e se o vício de representação poderia ser saneado a posteriori.
Súmula 115/STJ
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
4. A juntada de mandato com data posterior à interposição do recurso não
possui o efeito de afastar a Súmula no 115/STJ.
5. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo
de 5 (cinco) dias previsto no
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 932,
acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior,
haja vista a ocorrência da preclusão temporal.
6. Precedentes citados: STJ - AgInt no REsp: 2144390 SP 2024/0175454-3,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
STJ -
16/12/2024,
20/12/2024;
AgInt no AREsp: 2193652 SP 2022/0263205-1, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
20/03/2023,
Publicação: DJe
STJ - AgRg no AREsp: 2402302 SP 2023/0229276-1,
23/03/2023;
Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6
28/11/2023,
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023.
IV. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental em Recurso Especial, interposto por V. H. A. DE M.,
contra a r. decisão da Presidência do STJ (fl. 554), que, não conhecendo do Agravo em Recurso
Especial, manteve na íntegra a Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls.
515/518) que inadmitiu o Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53920232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: 9978adae-86a0-4951-9e6a-fc15a87ce134

O recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”
e “c”, da Constituição Federal, no qual se pugnou pela absolvição do delito de estupro de
vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP), sob
a alegação de que a condenação se baseou somente na palavra da vítima.
O recurso foi inadmitido na origem, nos termos da Decisão de fls. 515/518, aos
argumentos de que: “o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária apta a
autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil,
pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto”; b) “incide ao caso a Súmula
no 7 do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a
questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato”.
Em sede de Agravo em Recurso Especial, a Defesa argumentou, em síntese, que teria
ocorrido o enfrentamento integral dos argumentos do aresto recorrido.
Contrarrazões apresentadas às fls. 537/541.
O Exmo Presidente do STJ não conheceu do recurso, porque o recorrente, intimado
para sanear irregularidade na representação processual do recurso, deixou transcorrer o prazo in
albis, de modo que não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes à subscritora do Agravo em Recurso Especial, Dra.
MARINA GONÇALVES PIOVAN.
A Defesa apresentou pedido de reconsideração às fls. 559/560, posteriormente recebido
como Agravo Regimental e complementado às fls. 569/575. Nas suas razões, a Agravante
argumenta, em síntese, que “a suposta falha, caso existente, mostra-se passível de saneamento sem
que isso acarrete qualquer prejuízo ao regular andamento processual. A possibilidade de correção
da representação, sem qualquer impacto na marcha processual, reforça a aplicação dos princípios
da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito[...]”.
O MPF opinou pelo desprovimento do agravo em recurso especial ou,
subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso especial (fls. 586/592).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia gravita em torno da admissibilidade do Recurso Especial protocolado
por advogado sem poderes de representação, vício não suprido apesar de intimação específica para
tanto.
Por ocasião da Decisão extintiva, o Exmo. Presidente desta Corte Superior assim
esclareceu:
“Por meio da análise do recurso de V H A DE M, verifica-se que a parte recorrente
não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à subscritora do Agravo em Recurso Especial, Dra. MARINA
GONÇALVES PIOVAN.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou
o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
”.
espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ
O Exmo. Presidente do STJ observou, assim, que após a intimação para saneamento do
vício processual, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação, motivo pelo qual
se revela correta a aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
Nos termos do Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53920232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: 9978adae-86a0-4951-9e6a-fc15a87ce134

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC", em observância ao
princípio do
, ou seja, no presente caso aplicam-se as regras do Código de
tempus regit actum
Processo Civil de 2015.
Dessa forma, nos termos do
do Código de Processo Civil, foi intimada a parte
art. 76
recorrente para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso. Mesmo diante da intimação da parte para sanear o vício,
não houve a devida
regularização.
Salienta-se que que é irrelevante o fato de o advogado estar cadastrado nos órgãos de
intimação do Tribunal, pois ‘o eventual cadastro do advogado no sistema a quo processual
eletrônico do Tribunal de origem (que o autoriza a protocolar petição eletrônica por meio da
assinatura digital) não supre a necessidade da juntada de procuração ou substabelecimento
’. (AgInt no
para fins de interposição de recurso dirigido a este Tribunal
AREsp 901.032/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.11.2016).
Desse modo, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, “Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, sendo inadmissível a regularização
tardia, ante a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO.
PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA . INTIMAÇÃO.
MANDATO POSTERIOR.
1 . O Superior Tribunal de Justiça
SÚMULA No 115/STJ.
considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração
ou substabelecimento nos autos (
. 2. A juntada de mandato com
Súmula no 115/STJ)
data posterior à interposição do recurso não possui o efeito de afastar a
3 . Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 2144390
Súmula no 115/STJ.
SP 2024/0175454-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/12/2024,
20/12/2024)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OU DE SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO
SANADO . PRECLUSÃO TEMPORAL. CORRETA APLICAÇÃO DA
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a representação
SÚMULA 115/STJ.
processual deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial,
considerando-se inexistente a irresignação apresentada por advogado sem procuração
nos autos, nos termos da
. 2. A ausência da comprovação da regular
Súmula 115/STJ
representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias previsto no
parágrafo
art. 932,
único, do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do recurso, não se
admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão temporal.
Precedentes . 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 2402302 SP
2023/0229276-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
28/11/2023,
01/12/2023)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS
.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.
REGULARIZAÇÃO TARDIA . RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
.017, § 5o, DO CPC. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. 1 . É
ART. 1
assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as
instâncias superiores, nos termos da
2. No caso, verifica-se que,
Súmula 115/STJ.
embora regularmente intimada para sanar o vício apontado, a parte agravante se
quedou inerte. Assim, escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, ante o óbice da
sendo inadmissível a
Súmula 115/STJ,
regularização tardia, ante a preclusão consumativa . 3. A dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC, não se
art. 1.017,
estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, ante a
impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe
Documento eletrônico VDA53920232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: 9978adae-86a0-4951-9e6a-fc15a87ce134

processual "agravo de instrumento" .Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ
- AgInt no AREsp: 2193652 SP 2022/0263205-1, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
20/03/2023,
Publicação: DJe
.
23/03/2023)
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53920232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: 9978adae-86a0-4951-9e6a-fc15a87ce134

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0300986-4
AREsp 3.016.555 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003105420168260613 3105420168260613 310542016826061315522016
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V H A DE M
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
ADVOGADA
: MARINA GONÇALVES PIOVAN - SP459655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V H A DE M
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
ADVOGADA
: MARINA GONÇALVES PIOVAN - SP459655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449155380<5614@
2025/0300986-4 - AREsp 3016555 Petição : 2025/0100770-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:15:09
Código de Controle do Documento: A8153F25-2ECD-4EFA-9BCD-943435B4C34E